Tribunal: TJES
Processo: 5007484-16.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Sustação/Alteração de Leilão
Data de julgamento: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007484-16.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARGARETE MARILLAC DE SOUZA BISPO
AGRAVADO: ZODIAC RESTAURANTE LTDA ME
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ZODIAC RESTAURANTE LTDA

contra v. acórdão de id. 3903081 que, à unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto contra ele por
MARGARETE MARILLAC DE SOUZA BISPO.

Em suas razões recursais (id 4157902), a parte embargante alega que o acórdão encontra-se omisso porque (i) não enfrentou todos os argumentos apresentados; (ii) a agravante foi devidamente intimada da penhora, porém, de má-fé, omitiu o fato; (iii)era casada sob o regime da comunhão universal, respondendo pela integralidade das dívidas, (iv) caberia ao cônjuge (agravante) do executado o ônus de provar que a dívida contraída na constância do casamento não foi revertida em benefício do casal. Alega ainda que o acórdão é contraditório porque conforme a própria decisão do STJ citada pelo acórdão ora embargado, necessária seria a oposição dos embargos de terceiro, contradição esta que altera a conclusão adotada no julgamento.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Em tempo, considerando o regular trâmite dos autos eletrônicos do processo em epígrafe, determino que a Secretaria cumpra o disposto no §4º do art. 3º do Ato Normativo n. 81/2022, intimando o causídico da agravante para a retirada dos documentos físicos. Lado outro, pelas mesmas razões acima expostas, procedam-se as devidas baixas no acervo.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 07.03.2023:

Acompanhar o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº
5
007484-16.2020.8.08.0000.

EMBARGANTE
:

ZODIAC RESTAURANTE LTDA.

EMBARGAD
A:
MARGARETE MARILLAC DE SOUZA BISPO.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ZODIAC RESTAURANTE LTDA

contra v. acórdão de id. 3903081 que, à unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto contra ele por
MARGARETE MARILLAC DE SOUZA BISPO.

Em suas razões recursais (id 4157902), a parte embargante alega que o acórdão encontra-se omisso porque (i) não enfrentou todos os argumentos apresentados; (ii) a agravante foi devidamente intimada da penhora, porém, de má-fé, omitiu o fato; (iii)era casada sob o regime da comunhão universal, respondendo pela integralidade das dívidas, (iv) caberia ao cônjuge (agravante) do executado o ônus de provar que a dívida contraída na constância do casamento não foi revertida em benefício do casal. Alega ainda que o acórdão é contraditório porque conforme a própria decisão do STJ citada pelo acórdão ora embargado, necessária seria a oposição dos embargos de terceiro, contradição esta que altera a conclusão adotada no julgamento.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Entretanto, ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

No caso dos autos, não há omissão ser sanada porque restou expresso o entendimento de que:

Sobre a alegação do agravante da adequação do pedido de reserva de meação via petição incidental, em razão da prescindibilidade dos embargos de terceiro, destaco que o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a oposição dos embargos de terceiro pelo cônjuge ou coproprietário alheio à execução se tornou dispensável, posto que a legislação lhes assegura proteção automática, seja na preferência da arrematação do bem quanto na preservação integral do seu patrimônio, caso convertido em dinheiro (REsp n. 1.818.926/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 15/4/2021.)

Nesse ponto, o art. art. 843, caput e §1º do CPC, dispõe que “Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. §1ºÉ reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições”.

Sobre o tema, no referido voto, a relatora Ministra Nancy Andrighi afirmou que “[...] por força do art. 843 do CPC/2015, é admitida a alienação integral do bem indivisível em qualquer hipótese de propriedade em comum, resguardando-se, ao coproprietário ou cônjuge alheio à execução, o equivalente em dinheiro da sua quota-parte no bem”.(REsp n. 1.818.926/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 15/4/2021). Desta forma, restou assentado que é despicienda a oposição dos embargos de terceiro pelo cônjuge ou coproprietário que não seja devedor nem responsável pelo adimplemento da obrigação para reserva da sua quota-parte, em observância ao disposto do art. 843 c/c art. 674,§2º, inciso I, ambos do CPC.

[...]

Dito isso, verifico que, na hipótese dos autos a agravante é cônjuge alheia a execução e coproprietária do imóvel a ser expropriado, conforme se depreende do documento de id. 3136065, 3136066 e 3136067. Dessa forma, por força do art. 843 do CPC deve ser resguardada a sua quota-parte do bem imóvel a ser expropriado.

Saliento, que “
Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes
.” (STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17-05-2018, DJe 24-05-2018). - grifei.

Vê-se, assim, que as matérias em relação às quais o embargantes alega omissão foram apreciadas pelo órgão julgador, que sobre elas, contudo, adotou entendimento contrário aos interesses deles.

Acerca do vício de contradição, destaco que
“a contradição sanável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, o que não ocorreu”
(EDcl na AR 7.061/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 29/03/2022, DJe 31/03/2022). Portanto, não verifico a existência do referido vício no v. acórdão embargado.

Ademais, é também oportuno destacar que a correta ou incorreta interpretação da prova não é matéria passível de ser validamente questionada em embargos de declaração, porque diz respeito ao mérito (TJ-ES, ap. n. 024.89.009598-7, Rel. designado Des. Manoel Alves Rabelo, DJ-ES de 12-09-1996, p. 16).

Portanto, está claro que o que pretende a parte embargante é obter reexame de matéria julgada no agravo de instrumento, o que extrapola o âmbito dos embargos declaratórios, que não se prestam para aferir eventual justiça ou injustiça da decisão.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº
5
007484-16.2020.8.08.0000.

EMBARGANTE
:

ZODIAC RESTAURANTE LTDA.

EMBARGAD
A:
MARGARETE MARILLAC DE SOUZA BISPO.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS
NO AR
TI
GO 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REANÁLISE DO MÉRITO – VIA INADEQUADA –

RECURSO

DES
PROVIDO.

1.
De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

2
. Em análise do provimento jurisdicional ora combatido, em específico quanto aos vícios apontados pela parte embargante, em que pese as alegações tecidas nos embargos, observo que a matéria impugnada foi devidamente analisada pelo acórdão objurgado, sendo claro ao estabelecer as premissas e conclusões que se propõe.

3.
Destaco que não há vícios por omissão “quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes.” (STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17-05-2018, DJe 24-05-2018).

4
.
O c. Superior de Justiça já decidiu que

“O julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014).

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.